Tribunal: STF
Processo: AI 150996
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO
 - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - PRETENDIDA
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo  Tribunal. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DEFICIENTE - SÚMULA 288/STF -
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - CONVERSÃO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSSIBILIDADE.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez instaurada a
instância extraordinária, não admite, em tema de agravo de instrumento,
a conversão de seu julgamento em diligência, para o
efeito de ensejar-se à parte  agravante a possibilidade de tardia
complementação do traslado que se apresente insuficientemente
instruído. Precedentes.
- A essencialidade da cópia da certidão comprobatória da tempestividade
do recurso extraordinário decorre do fato de ser possível, desde o
advento da Lei nº 8.038/90, a conversão do agravo
de instrumento em recurso extraordinário, desde que o respectivo
traslado contenha os elementos necessários à plena compreensão
da controvérsia e ao conseqüente julgamento do mérito do próprio
apelo extremo.